Tribunal: TJSP
Processo: 1006929-25.2019.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
COMISSÃO DE CORRETAGEM. Sentença que julgara improcedente o pedido. Ausência de recurso das autoras e de temática de ordem pública. Coisa julgada formal e material (arts. 505 e 1.013, caput, do CPC).

RESCISÃO CONTRATUAL. Compromisso de compra e venda de unidade imobiliária. Inadimplência absoluta da promitente-vendedora. Hipótese de caso fortuito ou força maior não configurada (Súmula 161 do

Ementa:
COMISSÃO DE CORRETAGEM. Sentença que julgara improcedente o pedido. Ausência de recurso das autoras e de temática de ordem pública. Coisa julgada formal e material (arts. 505 e 1.013, caput, do CPC).

RESCISÃO CONTRATUAL. Compromisso de compra e venda de unidade imobiliária. Inadimplência absoluta da promitente-vendedora. Hipótese de caso fortuito ou força maior não configurada (Súmula 161 do TJ-SP). Aplicabilidade do CDC. Restituição integral dos valores pagos pelas promitentes-compradoras. Aplicabilidade da Súmula 543 do STJ. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000775663
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006929-25.2019.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é apelante
GAFISA S.A., são apelados NANCI VANIA COVO DE SOUSA e VANIA
SIMONE COVO DE SOUSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ
RUBENS QUEIROZ GOMES.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1006929-25.2019.8.26.0565 -Voto no 29565
2
Voto n. 29565

Apelação n. 1006929-25.2019.8.26.0565
Comarca:
São Caetano do Sul 3a VC
Ação:
Rescisão contratual
Apelante(s): Gafisa S/A
Apelado(s):
Nanci Vania Covo de Sousa e Vania Simone Covo
de Sousa
COMISSÃO DE CORRETAGEM. Sentença que
julgara improcedente o pedido. Ausência de
recurso das autoras e de temática de ordem
pública. Coisa julgada formal e material (arts.
505 e 1.013, caput, do CPC).

RESCISÃO CONTRATUAL. Compromisso de
compra e venda de unidade imobiliária.
Inadimplência
absoluta
da
promitente-
vendedora. Hipótese de caso fortuito ou força
maior não configurada (Súmula 161 do TJ-SP).
Aplicabilidade do CDC. Restituição integral
dos
valores
pagos
pelas
promitentes-
compradoras. Aplicabilidade da Súmula 543
do
STJ.
Sentença
mantida.
Recurso
desprovido.
Da r. sentença que julgara parcialmente
procedente a ação de rescisão contratual para rescindir o
compromisso de compra e venda firmado entre as partes e
condenar a ré na restituição de quantia de R$ 64.216,40, mas
negar a devolução do valor pago a título de comissão de
corretagem (fls. 160/162); apela a ré asseverando, em síntese,
que: a) não restou comprovado o alegado atraso na conclusão
das obras, que tiveram seu cronograma alterado por motivo de
força maior; b) é descabida a condenação na restituição integral
dos valores pagos a título de preço do imóvel compromissado; c)
a rescisão do negócio jurídico deve ser operada nos moldes
pactuados; d) sobre o montante objeto de devolução devem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1006929-25.2019.8.26.0565 -Voto no 29565
3
incidir juros moratórios a partir do trânsito em julgado (fls.
167/189).
Recurso
tempestivo,
preparado
e
respondido (fls. 195/207).
Não houvera oposição ao julgamento
virtual.
É o relatório.
Inconsistente juridicamente o apelo.
1. Da coisa julgada formal e material
De plano, ausente recurso da autora,
transitara em julgado a r. sentença na quadra atinente à
improcedência do pedido de repetição da verba de corretagem.
Nessa parte, inexistindo pendência de
temática de ordem pública, o comando primário é definitivo e faz
coisa julgada formal e material (arts. 505 e 1.013, caput, do CPC).
2. Da rescisão contratual
No
mérito,
trata-se
de
ação
para
restituição de valores pagos em decorrência de rescisão
contratual de negócio imobiliário.
Constata-se dos autos que as autoras
celebraram com a ré um compromisso de venda e compra do
bem imóvel descrito na exordial.
Aduzem
as
autoras
a
tese
de
inadimplemento contratual da ré ante o atraso na entrega do
imóvel.
Fixadas essas premissas, o balanço dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1006929-25.2019.8.26.0565 -Voto no 29565
4
elementos de convicção amealhados permite constatar que, de
fato, restara caracterizado o atraso na conclusão do
empreendimento imobiliário.
Com
efeito,
a
entrega
da
unidade
habitacional estava prevista para 30/07/2020, já contados os 180
dias do prazo de tolerância (fls. 51 e 73), o que não ocorrera.
Inexorável,
pois,
reconhecer
o
inadimplemento absoluto da ré.
Por outro lado, tem-se que a escassez de
mão de obra e de materiais são circunstâncias inerentes à
atividade empresarial exercida pela incorporadora, de forma a
não constituir hipótese de caso fortuito ou força maior hábil a
romper o nexo de causalidade, tal e qual dispõe a Súmula 161
deste Tribunal, in verbis:
“Não constitui hipótese de caso fortuito
ou de força maior, a ocorrência de chuvas em excesso,
falta de mão de obra, aquecimento do mercado,
embargo do empreendimento ou, ainda, entraves
administrativos. Essas justificativas encerram 'res inter
alios acta' em relação ao compromissário adquirente.”
Nessa senda, diversamente do que pugna
a ré, a rescisão contratual é motivada, sim, pelo seu
inadimplemento.
Ademais,
o
referido
comportamento
negativa o dever de confiança, transparência e boa-fé objetiva
(art. 421 do CC), caracterizando-se, pois, o real desequilíbrio
contratual.
Aplicável o regime do CDC, temática
iterativa nesta Corte e no C. STJ.
A hipótese é de interpretar-se o negócio do
modo mais favorável aos aderentes (art. 47 do CDC), aplicando-
se o princípio da transparência e vulnerabilidade do consumidor
(arts. 4o, caput; 6o, inciso III; 31; 37; 46 e 54, §§ 3o e 4o do CDC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1006929-25.2019.8.26.0565 -Voto no 29565
5
De rigor, portanto, a manutenção do
julgado monocrático nos moldes em que prolatado, o qual ainda
se afina com o enunciado da recente Súmula 543 do C. STJ, in
verbis:
“Na hipótese de resolução de contrato
de promessa de compra e venda de imóvel submetido
ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a
imediata
restituição
das
parcelas
pagas
pelo
promitente comprador - integralmente, em caso de
culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou
parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu
causa ao desfazimento.”
Objetivamente
i n v i á v e l ,
p o r
c o n s e g u i n t e ,
q u a l q u e r
a l t e r a ç ã o
n o
r .
j u l g a d o m o n o c r á t i c o .
Por esses fundamentos, pelo meu voto,
nego provimento ao recurso.
Nos moldes do art. 85, § 11, do CPC,
majoro os honorários sucumbenciais devidos pela ré para 15%
do valor da condenação.
RÔMOLO RUSSO
Relator